Tribunal: STF
Processo: HC 70813
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS  CORPUS".  Atipicidade.  Uso  de documento
falso. Precedentes.
          A  exibição espontanea  de  carteira de  habilitação falsa,
mesmo  mediante solicitação  da autoridade  de trânsito,  configura o
tipo penal do uso de documento falso. O porte do documento necessario
para direção de veículo importa em uso.
          "Habeas corpus" conhecido, mas indeferido.